Tribunal: STF
Processo: HC 215592
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de A.C.A.R, apontando como autoridade coatora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que recebeu a denúncia na Ação Penal nº 989/DF.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, falta de justa causa da denúncia que ensejou a ação penal a que o paciente responde pela suposta prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de ativos e pertencimento à organização criminosa



    Alegam que não se vislumbra na peça acusatória suporte fático-probatório para enquadrar o paciente nos referidos tipos penais ou em condutas ilícitas. 



    Requer-se o deferimento de liminar para suspender a tramitação da Ação Penal nº 989/DF, e, no mérito, o respectivo trancamento por ausência de justa causa. 



    Examinados os autos, decido.



    A ementa da decisão questionada é a seguinte:



    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INSTALADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. PRÁTICA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, PECULATO E LAVAGEM DE ATIVOS. MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 7º, II, E § 6º, DA LEI 8.906/94. NÃO OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL REALIZADA PELO PARQUET. POSSIBILIDADE. FISHING EXPEDITION. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INICIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA NOS TERMOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA ESPECÍFICA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. TIPICIDADE FORMAL DO CRIME DE PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DISTINÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). TIPICIDADE FORMAL DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. AUTOLAVAGEM. CONSUNÇÃO. MATÉRIA DE PROVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMÁTICA PREJUDICADA. AFASTAMENTO CAUTELAR DOS INVESTIGADOS DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. RATIFICAÇÃO PELA CORTE SUPERIOR DO STJ. 



    1- Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, em 2/3/2021, contra 18 (dezoito) indiciados pela prática de crimes diversos, especialmente contra a Administração Pública, envolvendo, entre outros codenunciados, 4 (quatro) Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Autos conclusos em 16/11/2021. 



    2- O propósito da presente fase procedimental consiste em dizer se é hígida a hipótese fática que culminou no ajuizamento da presente ação penal, originada de indícios da prática de infrações por autoridades do Poder Judiciário Trabalhista do Estado do Rio de Janeiro, com foro privilegiado no STJ, a fim de recepcionar-se ou não a peça acusatória, quanto à imputação dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de ativos e pertencimento à organização criminosa. 



    3- Oferecida a denúncia, o Tribunal poderá rejeitá-la, quando: a) for manifestamente inepta; b) ausente pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou c) faltar justa causa, nos termos do art. 395 do CPP. Caso não estejam presentes esses elementos, a denúncia deverá ser recebida. 



    4- Ocorre a inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão. 



    5- Na hipótese dos autos, a denúncia narra que os acusados, Desembargadores do Trabalho da 1ª Região, em inúmeras oportunidades, teriam recebido vantagens indevidas em razão do cargo, para praticar atos de ofício, com violação do dever funcional, para o fim de incluir diversas sociedades empresárias no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho. 



    6- As medidas de busca e apreensão não foram ordenadas apenas com base na palavra advinda da colaboração premiada, estando lastreadas em dados concretos e absolutamente independentes, com inúmeros elementos de informação, tais como depoimentos compartilhados, relatórios de inteligência financeira, mensagens em aplicativos, entre outros documentos, de modo que a delação premiada somente veio renovar, ainda na esfera indiciária, a possível veracidade das provas apresentadas. 7- A mens legis da proteção conferida pelo art. 7º, II, e § 6º, da Lei 8.906/94 remanesce em favor da atividade da advocacia e do sigilo na relação do advogado com o cliente, e não como obstáculo à investigação de crimes pessoais. 



    8- É cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.727/MG, assentou ser legítima a investigação de natureza penal realizada pelo Parquet. 



    9- Por meio de simples leitura da íntegra dos autos do processo, verifica-se que não há, por parte do MPF, qualquer anátema irrogado às escuras, com o escopo de propelir elementos indiciários, pescando provas a subsidiar futura acusação (fishing expedition). 



    10- Os denunciados tiveram acesso à integralidade do teor da acusação, dos documentos e das provas contra si produzidos, não subsistindo a tese de cerceamento de defesa. 



    11- Pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal, o oferecimento de denúncia em desfavor de alguns investigados em inquérito policial não gera arquivamento implícito com relação aos não denunciados, para os quais os elementos probatórios se mostram, inicialmente, insuficientes. O Parquet, como dominus litis, pode aditar a denúncia, até a sentença final, para a inclusão de novos réus, ou, ainda, oferecer nova denúncia a qualquer tempo. 12- A denúncia não é genérica, pois os fatos e as consequências penais foram esmiuçados detalhadamente na inicial, com a respectiva transcrição do fato criminoso e das circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação do crime, nos moldes exigidos pelo art. 41 do CPP, não subsistindo a tese de inépcia. 



    13- A ocorrência dos fatos narrados na denúncia está indicada, nos autos, por inúmeros elementos indiciários – oriundos de buscas e apreensões, quebras de sigilo e outras medidas investigativas –, a justificar a presença de justa causa para a deflagração da ação penal. Além disso, tradicionalmente, a justa causa é analisada apenas sob a ótica retrospectiva, voltada para o passado, com vista a quais elementos de informação foram obtidos na investigação preliminar já realizada. Todavia, a justa causa também deve ser apreciada sob uma ótica prospectiva, com o olhar para o futuro, para a instrução que será realizada, de modo que se afigura possível incremento probatório que possa levar ao fortalecimento do estado de simples probabilidade em que o juiz se encontra quando do recebimento da denúncia. 



    14- As condutas declinadas pelo Parquet cristalizam indícios de formação de organização criminosa, visto que: a) foram denunciados 18 (dezoito) agentes que integrariam a organização criminosa; b) havia uma estrutura bem ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas; c) as vantagens teriam sido consubstanciadas pelo pagamento de propina; e d) os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro possuem penas máximas superiores a 4 (quatro) anos. 



    15- Na associação criminosa (art. 288 do CP), não se faz necessária a existência de estrutura organizacional complexa, bastando associação incipiente. A pedra de toque para a distinção entre a associação e a organização, é que, nesta última, há uma dimensão institucional para o cometimento do crime. 



    16- Embora a tipificação da lavagem de capitais dependa da existência de um crime antecedente, é possível a autolavagem, isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, do delito antecedente e do crime de lavagem, desde que sejam demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização do primeiro crime, circunstância em que não ocorrerá o fenômeno da consunção. 



    17- A verificação da efetiva prática de condutas tendentes a acobertar a origem ilícita de dinheiro, com o propósito de emprestar-lhe a aparência da licitude, é matéria que depende de provas e deve ser objeto da instrução no curso da ação penal. 



    18- Os denunciados encontravam-se em prisão domiciliar, cuja manutenção foi ratificada no julgamento da Questão de Ordem no PePrPr 4/DF, julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 16/6/2021. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus em favor dos quatro investigados, revogando as respectivas prisões domiciliares, de forma que o tema em epígrafe resta prejudicado. 



    19- Compulsando os autos, verifica-se que as condutas narradas pelo MPF – mobilizado por fortes elementos indiciários –, ante a natureza e a gravidade dos fatos que lhes são imputados, evidenciam a incompatibilidade da manutenção nos cargos públicos ocupados, em vista da necessidade de garantia da ordem pública. 



    20- Os investigados, com efeito, estão sendo denunciados pela prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de ativos e pertencimento à organização criminosa, acusados de negociar vantagem ilícita e, em troca, proferir decisões judiciais em favor de outros corruptores. Assim, deixá-los no mesmo ambiente em que acusados de crime gravíssimo, com características de venalidade, atentaria contra princípios elementares de ordem pública, razão suficiente para esta Corte Superior manter o afastamento das funções, a fim de de resguardar a imagem, a moralidade e o funcionamento independente e imparcial do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. 



    21- Dessa forma, a Corte Especial do STJ determina o afastamento dos investigados das referidas funções durante o período de 1 (ano), contado a partir de hoje, dia 16/2/2022, de modo que, antes do término do referido lapso, esta Corte volte a se reunir, com o fim de apreciar a situação em concreto e determinar, se for o caso, novas medidas cabíveis. 



    22- Preliminares rejeitadas. Denúncia recebida.” (e.Doc 14)



    Com efeito, o acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o acolhimento do recurso.



    Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado, além de se alinhar à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de suspensão ou trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro na espécie.



    Destaco precedentes:



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 202441 AgR, Primeira Turma, Relator(a): ROBERTO BARROSO, DJe: 30-08-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes. IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 197157 AgR, Segunda Turma, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 01-03-2021)”



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    No caso, consoante veiculado no voto da e. Relatora:



    “Fato 11: entre os meses de agosto de 2018 e março de 2019, MARCOS PINTO DA CRUZ, em razão do cargo de Desembargador do Trabalho, FERNANDO ANTÔNIO ZORZENON DA SILVA, em razão do cargo de Desembargador do Trabalho e Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES, em razão do cargo de Desembargador do Trabalho, auxiliados por EDUARDA PINTO DA CRUZ, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE e PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO, de modo consciente e voluntário, em 16 (dezesseis) oportunidades distintas, aceitaram promessa e efetivamente receberam vantagem indevida, correspondente ao valor total de R$ 1.229.435,00 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), ofertada e paga pelos representantes das sociedades empresárias de ônibus CONSÓRCIO TRANSCARIOCA TRANSPORTES, TRANSPORTES BARRA LTDA., TRANSPORTES FUTURO LTDA. e VIAÇÃO REDENTOR LTDA., com o intuito de conseguir a inclusão das mencionadas sociedades no plano especial de execução da Justiça Trabalhista. Em razão das vantagens indevidas recebidas, FERNANDO ANTÔNIO ZORZENON DA SILVA praticou, em favor das referidas sociedades empresárias, ao menos, um ato de ofício infringindo dever funcional, consistente na respectiva inclusão no Plano Especial de Execução (corrupção passiva majorada, art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, do CP, na forma dos arts. 29, caput, e 71 do CP, por dezesseis vezes).



    Fato 12: entre os meses de agosto de 2018 e março de 2019, em, ao menos, 29 (vinte e nove) oportunidades distintas, MARCOS PINTO DA CRUZ, FERNANDO ANTÔNIO ZORZENON DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES, EDUARDA PINTO DA CRUZ, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE e PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO, de modo consciente e voluntário, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante de R$ 1.229.435,00 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), por intermédio de organização criminosa. Convertiam em ativos o produto dos crimes de peculato e corrupção e distanciavam o dinheiro de sua origem, mediante seguidas transferências bancárias e saques de dinheiro em espécie, com a passagem de recursos pela conta corrente do Escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS e de EDUARDA PINTO DA CRUZ, até chegar aos agentes públicos corrompidos e seus comparsas (lavagem de ativos, art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98, por vinte e nove vezes, na forma do art. 71 do CP).



    (...)



    Fato 14: pelo menos entre março de 2018 e agosto de 2020, MARCOS PINTO DA CRUZ, JOSÉ DA FONSECA MARTINS JÚNIOR, FERNANDO ANTÔNIO ZORZENON DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES, EDUARDA PINTO DA CRUZ, SÔNIA REGINA DIAS MARTINS, MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO, MANOEL MESSIAS PEIXINHO e SUZANI ANDRADE FERRARO, além de terceiros a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que se instalou no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, cuja finalidade era a prática de crimes de corrupção ativa, passiva e peculato, bem como lavagem dos recursos financeiros auferidos pela prática das condutas criminosas em epígrafe (pertinência à organização criminosa, art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). A denúncia conclui que se está diante de uma sofisticada organização criminosa, instalada no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, composta por Desembargadores do Trabalho, incluindo ex-Presidentes da Corte. Os integrantes do grupo criminoso, além de se locupletarem, prejudicaram os jurisdicionados, na medida em que deixaram de receber verbas imprescindíveis à sobrevivência, em razão de decisões voltadas, exclusivamente, ao benefício de sociedades empresárias corruptoras, pagantes de altas quantias à organização” (e.Doc 14, fl. 4625/4627)



    Ademais, “[n]ão se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.” (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).



    É certo, ainda, que a via do habeas corpus “[não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento.” (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10)



    Perfilhando esse entendimento:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 



    1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15). 



    2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’. 



    3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10). 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 200.172-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/10/21)”



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora. 



    Após, vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente